Tribunal: TJMT
Processo: 1031735-50.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031735-50.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENATIDES DE LACERDA CINTRA - CPF: 172.604.851-91 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1031735-50.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADA: DENATIDES DE LACERDA CINTRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Constatando pela juíza singular provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC/15), não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória.

Se o julgador, destinatário final da prova, entender que há elementos suficientes para julgamento do mérito, não há falar em cerceamento de defesa, portanto, desnecessária a produção de prova pericial e expedição de ofícios.

O magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a demanda, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide

É ônus do suposto credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica.

Demonstrado nos autos que a instituição financeira inscreveu o nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser mantido.

Os juros de mora incidem a partir da citação, pois o caso se trata de responsabilidade contratual.

Se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis, não havendo falar em redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
contra a sentença proferida na
Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com Tutela de Urgência n. 1031735-50.2020.8.11.0002

ajuizada por

DENATIDES DE LACERDA CINTRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a
– declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente a dívida;

b
- condenar o requerido a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Condenou a parte requerida em custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Argui a parte recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide, eis que não oportunizado às partes a realização de audiência de instrução e julgamento, impossibilitando qualquer produção de prova testemunhal.

Argui, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a questão objeto da lide demanda a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, nos termos do inciso II do art. 429 do CPC/15.

No mérito, alega que o empréstimo objeto dos autos foi devidamente liberado em favor da parte autora, por meio de DOC/TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora e em razão da inadimplência, a parte autora optou pela renegociação da dívida, nº 212621698, firmado em 28/02/2013, para quitação do saldo de R$ 1.958,06, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 444,25.

Sustenta que a autora/recorrida deixou de comprovar o pagamento das referidas parcelas pendentes de nº 16 a 36, portanto, como o contrato não foi adimplido em sua integralidade e devido ao atraso das parcelas, seu nome foi inserido nos cadastros restritivos.

Defende que a inscrição nos cadastros de inadimplentes é lícita, regular e procedido no exercício regular do direito do credor, inexistindo qualquer ilicitude na conduta, visto que formalizado em período de inadimplência contratual.

Assevera que
os danos morais postulados são despropositados, sendo que há evidente intenção de enriquecimento sem causa, sobretudo porque dos documentos juntados, o apelado não comprovou a ocorrência de eventuais prejuízos advindos da repercussão ao bom nome da empresa.

Salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (
ausência de comprovação
) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC, bem como os juros de mora deverão incidir a partir do arbitramento e a redução dos honorários advocatícios.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda, ou subsidiariamente, seja reduzido o valor indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e adequação.

Contrarrazões (ID 149374161), pelo desprovimento.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, argui a

preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a demanda a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

O julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, a magistrada singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia cinge-se à matéria eminentemente de direito, pelo que desnecessária a realização de prova pericial e expedição de ofícios para o Banco Santander S.A. agência 4407, Várzea Grande – MT, a fim de se demonstrar o benefício econômico do apelado em razão do contrato reclamado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. FIANÇA. DISTINÇÃO. MORATÓRIA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA MANTIDA. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário das provas, devendo deferir somente as necessárias ou úteis ao processo. Tratando-se de controvérsia versando sobre matéria eminentemente de direito, passível de ser examinada com os documentos constantes dos autos, desnecessária a realização de prova pericial e testemunhal. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada. DO TÍTULO EXECUTIVO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. FIANÇA. Consoante jurisprudência firmada pelo STJ, o interveniente garantidor solidário não se confunde com o fiador, merecendo a análise desses institutos tratamento jurídico distinto. Considerando que os embargantes figuraram como devedores solidários nas obrigações firmadas, assumindo esta condição expressamente, a situação dos autos não se ajusta com aquela prevista no art. 838 do Código Civil, que dispõe sobre os casos de extinção da fiança. Aplicação dos artigos 264 e 265 do Código Civil à espécie. DA MORATÓRIA. Não há falar em moratória apta a ensejar a extinção da fiança quando o aspecto substancial da obrigação não restou alterado. Parcelamento do débito pelo credor principal que não constitui nova obrigação nem influi substancialmente na obrigação principal. Tese afastada, por hipótese. DO RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na fixação da verba honorária incumbe ao magistrado considerar as peculiaridades de cada caso, as diretrizes dos incisos I a IV do parágrafo 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, e os enunciados da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo determinante, para tanto, apenas e somente o valor da causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES E RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA DESPROVIDOS.
(TJ/RS, Cível nº 70080546070, Décima Terceira Câmara Cível, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 15/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Tratando-se de matéria unicamente de direito, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mostrando-se prescindível a produção de prova pericial contábil. Com efeito, para o deslinde das questões suscitadas, faz-se necessária, tão somente, a análise da eventual existência de irregularidades nas cláusulas constantes da avença que embasa a ação de execução. 2. Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos às normas inscritas no CDC (Súmula n. 297 do Egrégio STJ). Assim, mostra-se possível a revisão das cláusulas abusivas, com consequente relativização do ato jurídico perfeito e do princípio pacta sunt servanda. 3. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente prevista a sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000. 4. Os embargantes não têm interesse para a discussão relativa a encargo não contratado e cuja cobrança não restou efetivamente demonstrada nos autos (comissão de permanência). 5. Não se considera abusiva a multa contratual pactuada no percentual de 2% sobre o valor do débito, conforme o disposto no artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Majorados os honorários devidos ao procurador da instituição financeira (CPC/2015, artigo 85, § 11). APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ/RS, Apelação Cível nº 70076254770, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 22/02/2018)

Logo,
rejeito a preliminar
.

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido/apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, suscita a

preliminar de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento, impossibilitando qualquer produção de prova testemunhal.

No caso em tela, verifica-se que a magistrada singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, sem a necessidade de oitiva de testemunhas.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, a julgadora
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Ademais, a magistrada tem o poder-dever de julgar antecipadamente a demanda, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
DENATIDES DE LACERDA CINTRA
ajuizou
a
Ação Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com Tutela de Urgência n. 1031735-50.2020.8.11.0002
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
alegando que é aposentada pelo INSS e sempre honrou com seus compromissos, porém, foi surpreendida ao ter seu cadastro recusado em razão da inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo banco requerido.

Aduziu que se dirigiu até o SCPC Boa Vista e foi constatado que a restrição realizada era referente a um débito, no valor de R$1.525,77 (um mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos) referente a um suposto contrato de n.º 230405604.

Alegou já ter realizado alguns empréstimos junto ao requerido, mas todos foram realizados na modalidade de consignado, ou seja, todos os pagamentos são rigorosamente descontados de sua aposentadoria.

Afirmou ser indevido o apontamento por terem sido descontados em sua aposentadoria e que não é passível de existir débitos, pelo que requereu a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O requerido apresentou contestação, arguido
, em preliminar ausência de pretensão resistida
. N
o mérito
, aduziu a
regularidade do apontamento do débito, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral.

Ao proferir sentença, a juíza
Dra.
Ester Belém Nunes
ju
lgou
parcialmente
procedente
a ação, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

No caso em tela, o requerido/recorrente alega a inexistência de indenização por danos morais, sob o argumento de que ao inscrever o nome da autora/apelada, agiu no exercício regular de um direito.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, diante da negativa da parte autora, era ônus do banco requerido comprovar a contratação e a inadimplência da apelada, eis que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de contrato firmado pelas partes.

Ademais, tratando-se de relação de consumo e sendo o consumidor a parte vulnerável na relação (artigo 4º do CDC), pode o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumerista, sendo que na hipótese, presente a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como a dificuldade na obtenção da prova.

In casu
, verifica-se que o apelante não trouxe nenhum documento para comprovar que a alegada dívida do apelado não teria sido quitada.

Observa-se que a cédula de crédito bancário de ID
149374150
, trazida pelo banco apelante não se refere ao contrato nº 230405604, de onde se origina o débito negativado (ID
149369726
)
, não tendo o banco apelante comprovado a ausência de pagamento em relação ao contrato supostamente havido com a autora.

Em que pese a alegação do apelante de que o contrato não foi adimplido em sua integralidade, não há provas da inadimplência da apelada nos autos.

Ademais, a parte apelada trouxe documentos aos autos que comprovam que os descontos, de empréstimos consignados já realizados com o apelante que ocorreram normalmente, não havendo ausência de pagamento das parcelas, como se vê dos ID’s 149369723 a 149369725.

Logo, tais documentos não são hábeis para comprovar a relação contratual entre as partes e a exigibilidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se “in re ipsa”, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO - PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
. [...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ). Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.”
(TJ/MT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, tal pedido não prospera.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, deve ser mantido o valor indenizatório.

Em relação aos juros de mora, também não prospera o pleito de incidência a partir do arbitramento, uma vez que nos casos de responsabilidade contratual, os juros devem incidir desde a citação.

Logo, neste ponto, a sentença também deve ser mantida.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022